Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E POLICIAIS. AQUISIÇÃO LÍCITA DOS BENS APREENDIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FIXAÇÃO MANUTENÇÃO.
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
2. Devidamente apuradas a autoria e materialidade do crime de receptação, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição.
3. No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca de sua origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.
4. Inaplicável o princípio da insignificância quando o agente for reincidente específico na prática de delitos contra o patrimônio, o que evidencia o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento.
5. Em sendo o réu reincidente, com pena definitiva fixada em quantum inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, e da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A reincidência impede a substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal).
7. Recurso da defesa parcialmente conhecido e desprovido.